Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte adversa, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à situação de vulnerabilidade da embargante, bem como a necessidade de prequestionamento para fins de recurso especial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado pela Câmara, devendo limitar-se aos vícios de forma previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou suficientemente os argumentos relevantes à solução da controvérsia, afastando a alegada omissão, contradição ou obscuridade.

5. O prequestionamento da matéria federal, ainda que com finalidade recursal, não autoriza por si só o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios indicados.

6. A oposição do recurso decorreu de mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios formais no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão em ID nº
322512876
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso da parte embargante e deu provimento ao recurso da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, à luz dos elementos constantes dos autos.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência
em desfavor da recorrente
Brasilseg
Companhia de Seguros
, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de obscuridade e contradição quanto à situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos.

Sustenta, ainda, conforme já mencionado em outras oportunidades, que se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos executados mediante regime de concessão, em conjunto com as regras protetivas do consumidor previstas nas leis específicas que regulam o fornecimento de energia elétrica.

Alega, também, que, conforme previsão do art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser aplicado o instituto processual da inversão do ônus da prova ao caso concreto, visto que, à época da ocorrência dos fatos, o consumidor/segurado encontrava-se em situação de vulnerabilidade financeira, jurídica e técnica para produzir todas as provas necessárias à comprovação dos danos.

Por fim, apresenta prequestionamento de questões federais, ensejando, caso não seja revista a decisão, a interposição de recurso especial.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325687896
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão em ID nº 322512876, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte embargante e deu provimento ao recurso da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, à luz dos elementos constantes dos autos.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência
em desfavor da recorrente
Brasilseg
Companhia de Seguros
, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS: OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros, ora apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Na origem, verifica-se, a partir dos autos, que a seguradora
Brasilseg
Companhia de Seguros ajuizou ação regressiva em face da concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados e que, de acordo com a apólice contratada, estaria obrigada a ressarcir os segurados caso algum dos riscos cobertos pelo seguro se concretizasse nos endereços indicados nos respectivos contratos, durante sua vigência.

Em suas razões recursais, a empresa
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustenta, em suma, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, inexistência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária, ausência de responsabilidade, além de impugnar a validade dos laudos técnicos juntados aos autos.

Por sua vez, a também recorrente
Brasilseg
Companhia de Seguros
requer o acolhimento integral do pedido inicial, para que seja reconhecido o direito à restituição da totalidade do valor pago, qual seja,
R$ 50.619,34
.

Pois bem. Passo à análise das teses preliminares e meritórias aventadas nos apelos recursais.

Da preliminar suscitada por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em sede de contrarrazões.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Das razões recursais preliminares suscitadas no apelo recursal de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

Assevera a apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de prova técnica nos bens danificados, o que teria prejudicado a efetiva comprovação dos fatos por meio de prova pericial indireta.

A preliminar não merece prosperar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (
AgRg
no REsp nº 845.384/SC), conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil (CPC).

Na solução do caso concreto, pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelas partes.

No caso em exame, verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução, e devidamente amparado na norma do art. 355, inciso I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência das provas documentais.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

3. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea não é apto a comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

[...]”

(N.U 1009381-62.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Assim, tendo o magistrado formado seu convencimento sem necessidade de produção de outras provas pelas partes para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conclusão do julgamento foi devidamente fundamentada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas no apelo recursal de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Da não incidência de responsabilização objetiva no presente caso. Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

É cediço que a responsabilidade da recorrente, por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, sendo excluída apenas quando demonstradas causas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima — o que não se verificou no presente caso — nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é plenamente legítimo que a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, proponha demanda judicial contra o causador do dano, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia despendida. Nessa qualidade, assume a posição de consumidora, porquanto titular de todos os direitos originalmente pertencentes ao segurado em face daquele que deu causa ao evento danoso.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que assiste razão à concessionária de energia elétrica.

Com efeito, a análise detida do conjunto probatório revela que não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita atribuída à concessionária e os danos alegadamente suportados.

Observa-se, notadamente, que os laudos técnicos apresentados com o intuito de demonstrar o nexo causal e o dano efetivamente ocorrido foram elaborados de forma superficial, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos avariados (ID nº 316558748 e seguintes).

Dessa forma, ausente prova inequívoca da relação de causalidade entre os defeitos apontados e a atuação da concessionária, torna-se inviável o reconhecimento de sua responsabilidade civil, ainda que, em tese, esta seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

(N.U 1006677-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, cumpre ressaltar que as informações constantes dos relatórios extraídos dos sistemas computacionais da concessionária de energia elétrica ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e ostentam presunção de legitimidade e veracidade (ID nº 224724685 – págs. 1 a 15).

Dessa forma, constata-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado, conforme disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Assim, a meu juízo, revela-se indevido o ressarcimento pleiteado.

Senão vejamos:

“Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (
g.n
.)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Das razões recursais meritórias suscitadas no apelo de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

3.1. Da alegada responsabilidade objetiva. Da suposta conduta ilícita da concessionária. Da prova do nexo de causalidade. Da inexistência de caso fortuito ou força maior. Da ocorrência de danos materiais indenizáveis. Da validade dos laudos periciais.

A parte recorrente,
BrasilSeg
Companhia de Seguros, interpôs recurso de apelação, alegando que o juízo
a quo
teria incorrido em equívoco ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta que, no caso em apreço, restou devidamente comprovada a ocorrência do sinistro em relação aos segurados Posto De Combustível Pivetta Ltda –
Epp
E Jacinto
Caceres
, conforme documentação acostada aos autos sob o ID nº 316559858 e seguintes.

Em razão disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito ao ressarcimento, na condição de sub-rogada, relativamente às seguradas relacionadas a seguir:

Pois bem.

Neste ponto recursal, ressalto que, no tocante às teses fático-jurídicas sustentadas pela apelante, entendo que não merecem acolhimento, pelas mesmas razões já expostas no item 2.1 deste voto.

Da validade dos laudos periciais.

Neste ponto da análise, a empresa recorrente alega que os laudos técnicos acostados aos autos são válidos e não apresentam qualquer incongruência, razão pela qual devem ser considerados aptos a comprovar os fatos por ela sustentados.

Entretanto, é consabido que, para a validade de laudos ou pareceres técnicos, mostra-se imprescindível a identificação do profissional subscritor, com a devida indicação de seu registro no respectivo conselho de classe, tal como o CREA, quando se tratar de engenheiro.

Não se desconhece que há argumentos razoáveis no sentido de afastar, em determinadas hipóteses, a exigência de qualificação formal do signatário para a aceitação de pareceres técnicos destinados a comprovar danos em equipamentos eletroeletrônicos. Contudo, é igualmente verdade que, do ponto de vista técnico e jurídico, a ausência de tais elementos compromete a confiabilidade e a força probatória do documento apresentado.

No caso dos autos, os laudos juntados não apresentam sequer a qualificação dos profissionais que realizaram a avaliação, tampouco descrevem, com precisão, a extensão ou a natureza dos danos verificados.

Com efeito, os documentos produzidos de forma unilateral pela parte apelante não se mostram conclusivos, uma vez que se limitam a afirmar, sem adoção de metodologia reconhecida ou qualquer aprofundamento técnico, que os equipamentos teriam sido danificados por “provável descarga elétrica”.

2.3. Da alegada impossibilidade de conservação dos equipamentos sinistrados sob a guarda da seguradora.

A recorrente sustenta ser inviável a manutenção dos objetos danificados, uma vez que tais bens teriam sido total ou parcialmente indenizados aos segurados pela seguradora.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que foi a própria recorrente quem inviabilizou a realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente avariados, ao autorizar, ou ao menos não impedir, que a segurada procedesse ao descarte dos aparelhos danificados.

Ressalte-se, ainda, que à época dos sinistros, cabia à seguradora a adoção das medidas cabíveis para preservar a prova do alegado prejuízo, inclusive mediante a produção de prova pericial antecipada, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil. Contudo, permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, conforme já exaustivamente exposto, não tendo sido comprovado que os danos suportados pelos segurados decorreram de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança na rede de distribuição de energia da empresa recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, ante a ausência do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária e o alegado dano experimentado pela seguradora.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, à luz dos elementos constantes dos autos.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência
em desfavor da recorrente
Brasilseg
Companhia de Seguros
, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de obscuridade e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025